Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-61.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso, para redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas, sequer no que tange ao elemento subjetivo (dolo).
3-) Circunstâncias do crime que

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso, para redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas, sequer no que tange ao elemento subjetivo (dolo).
3-) Circunstâncias do crime que evidenciam ciência da origem espúria do veículo. Dolo caracterizado. Impossibilidade de desclassificação da imputação para a rubrica de receptação culposa.
4-) A pena deve sofrer pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base fica exasperada de 1/5, em razão dos maus antecedentes que o apelante ostenta. Na segunda fase, ante a confissão externada em solo policial, atenuou-se de 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
5-) Regime inicial semiaberto, inalterado, em razão das condições pessoais do recorrente. Necessidade do regime para repressão, prevenção e ressocialização.
6-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da sanção penal.
7-) Expeça-se mandado de prisão desfavor do recorrente após o trânsito em julgado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001092-61.2017.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAVID
BERNARDO OTAVIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, redimensionando-se a pena à um (1) ano de
reclusão e dez (10) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, com dterminação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
2
VOTO No 3652
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537
Comarca: 1a Vara Criminal de Diadema
Juíza de Direito: doutora Cecilia Nair Siqueira Prado Euzebio
Apelante: David Bernardo Otaviano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação dolosa. Parcial provimento do recurso,
para redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrente, incabível a
absolvição por insuficiência de provas, sequer no que tange ao elemento subjetivo (dolo).
3-) Circunstâncias do crime que evidenciam ciência da origem espúria do
veículo. Dolo caracterizado. Impossibilidade de desclassificação da imputação para a
rubrica de receptação culposa.
4-) A pena deve sofrer pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base fica
exasperada de 1/5, em razão dos maus antecedentes que o apelante ostenta. Na segunda
fase, ante a confissão externada em solo policial, atenuou-se de 1/6. Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-
multa.
5-) Regime inicial semiaberto, inalterado, em razão das condições pessoais do
recorrente. Necessidade do regime para repressão, prevenção e ressocialização.
6-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a
concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da
sanção penal.
7-) Expeça-se mandado de prisão desfavor do recorrente após o trânsito em
julgado da condenação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 640/642

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
3
David foi condenado à pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão,
regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 180, "caput” do Código Penal, porque no dia
23.5.2017, Avenida Doutor Ulisses Guimarães, altura do no 4211, Conceição,
Diadema/SP, conduziu, após ter adquirido em proveito próprio, o veículo VW/Gol,
placas CLG-1320, chassi 9BWZZZ377TT217068, pertencente à vítima J. O. S., coisa
que sabia ser produto de crime. Policiais militares em patrulhamento avistaram o
apelante, em comportamento suspeito, conduzindo o citado veículo, que ostentava as
placas CGA-7639, motivo pelo qual o abordaram. Na ocasião, os policiais verificaram
que as placas apostadas no carro pertenciam a outro veículo de características
semelhantes e eram produto de furto anterior. Ainda, os policiais constataram que a
numeração do motor e da lataria dava conta de que o veículo era também
comprovadamente produto de furto anterior. Não bastasse, o veículo trazia uma chave
mixa.
Nas razões de apelação oferecidas pela douta Defensoria Pública requereu-
se: a) a absolvição por insuficiência de provas, mesmo porque não ficou demonstrado o
dolo; b) desclassificação do crime de receptação para a rubrica do § 3°, do art. 180, do
Código Penal, com a subsequente concessão de perdão judicial, com base no art. 180, §
5o do mesmo Códex; c) fixação de regime aberto para início da expiação e d)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 659/665).
Contrarrazões a fls. 669/675, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 22.6.2020 (fls. 655).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
4
reclamo (fls. 684/689).
A prova oral foi colhida e gravada por meio audiovisual em mídia
(depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante, gravação audiovisual em
mídia, link de acesso às fls. 648).
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo teor do auto de prisão em
flagrante de fls. 5/10, boletins de ocorrência de fls. 12/15 e 45/48, auto de exibição e
apreensão de fls. 16/17, auto de entrega de fls. 18/19 e laudo pericial de fls. 77, adquiriu-
se e conduziu-se veículo de origem ilícita.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, ele confessou a prática delitiva. Disse que comprou o veículo
há aproximadamente quarenta dias, na comunidade “Favela Naval”, de pessoa com
apelido Cigano, pelo valor de R$ 2.000,00, sem verificar qualquer procedência (fls. 10).
Em juízo, o apelante negou ter ciência da origem do veículo. Comprou o
carro há cerca de um mês, pelo valor de R$ 2.000,00. Tinha um papel com indicação de
“nada consta”, extraído da internet. O alienante afirmou que não tinha os documentos
do carro, mas tem ciência que a transferência deve ser realizada por meio de
documentos (gravação audiovisual em mídia, link de acesso a fls. 648).
Todavia, sua versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
5
probatório, sobretudo no que diz respeito do elemento subjetivo do tipo.
Rafael, policial militar, depôs que realizavam uma diligência, ocasião em
que visualizaram o apelante em atitude suspeita, pois externou nervosismo, razão pela
qual ele foi abordado. Constataram divergência entre a placa e chassi do automóvel, fato
que restou confirmado na delegacia. No mais, confirmou a assinatura lançada às fls. 6 e
ratificou o teor dos detalhes da ocorrência (gravação audiovisual em mídia, link de
acesso a fls. 648).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Sandra, também
policial. Participavam de uma operação, ocasião em que abordaram o recorrente, pois
havia algo estranho com a placa do veículo. Questionado, disse que comprou o carro de
um amigo, por valor bem abaixo do mercado. Não se recorda do apelante ter
apresentado a documentação do automóvel (gravação audiovisual em mídia, link de
acesso a fls. 648).
Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos, incriminam o recorrente,
inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade
dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou que razões
eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhe, falsamente,
crimes dessa gravidade.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
6
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda
11a
Câmara
de
Direito
Criminal
(TJSP):
;
Apelação
Criminal
no
0001590-34.2015.8.26.0536
11a Câmara de Direito Criminal
Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de
Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme
G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar
a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Nesse contexto, apesar das ponderações da douta Defesa, não há que se
falar em insuficiência de provas.
O recorrente estava com o veículo subtraído, logo, a convicção de ter
realizado o crime de receptação fortalece-se. A apreensão da "res furtiva" em poder
do agente é situação que faz gerar presunção de autoria, com inversão do "onus
probandi", cumprindo ao flagrado, no caso o apelante, o encargo de comprovar a
licitude da posse (art. 156, do Código de Processo Penal), o que não ocorreu. Superior
Tribunal de Justiça: "[...] esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido
de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do
bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
7
não ocorreu (precedentes).[...] (HC n. 39.030/SP 5a T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves
P. 11.4.2005).
As provas são mais que suficientes para a condenação, não se cogitando
de desclassificação para a rubrica do art. 180, § 3°, do Código Penal, pois as
circunstâncias verificadas no caso concreto deixaram claro que o apelante tinha plena
ciência da origem ilícita do automóvel. Primeiro, porque apresentou versão que
contradiz seu roteiro inicial, pois em solo policial afirmou que comprou o carro sem
verificar qualquer procedência. Segundo, porque tinha em seu poder instrumento
comumente utilizado em furto de veículo, chave “mixa”, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 16. Terceiro, não apresentou qualquer prova que demonstrasse a
suposta transação, tampouco o Certificado de Registro de Veículo, necessário para
transferência de titularidade. Por fim, havia adulteração de placas, tudo a evidenciar que
o recorrente tinha ciência da origem espúria do bem, tanto que externou nervosismo
logo que notou a presença policial.
Evidente, assim, o dolo, elemento subjetivo específico caracterizador da
receptação. "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração" (JTACRIM 96/240).
Prejudicada, pois, a análise de possibilidade de aplicação do disposto no §
5o do art. 180, do Código Penal.
Outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de decreto
condenatório.
A pena exige pequeno ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
8
Na primeira fase, as básicas podem ser fixadas 1/5 acima do piso, tendo em
vista os maus antecedentes ostentados pelo apelante, referente aos processos n.
0009980-35.2017.8.26.0564 e 0008235-88.2015.8.26.0564 (cf. infere-se da certidão de
fls. 594), tendo-se um (1) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e doze
(12) dias-multa.
“A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em
julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de
antecedente criminal” (STJ - 5a Turma. HC n. 210.787/RJ - Min. Marco Aurélio
Bellizze - DJe 16.9.2013).
Ressalte-se que o valor do bem receptado (veículo) não autoriza a
exasperação, pois integra o tipo legal, sob pena de indevido “bis in idem”.
Na segunda etapa, não há que se falar em compensação de circunstâncias,
ante a ausência de condenação que configure reincidência. Por outro lado, tendo em
vista o reconhecimento da confissão espontânea pelo juízo “a quo”, também utilizada
como elemento de convicção para a condenação, deve haver o decréscimo de 1/6,
tornando ao patamar mínimo: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na terceira fase, as reprimendas não sofreram alterações, diante da
inexistência de causas de aumento ou diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na
origem, ante os maus antecedentes, por força dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, do
Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
9
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
Com efeito, não se mostra suficiente e adequado a reprimir o desvio de
conduta o estabelecimento do regime mais benéfico (aberto). Por outro lado, dado o
montante de pena aplicado e a ausência de violência ou grave ameaça do delito em tela
desponta exagerada a fixação de regime mais gravoso (fechado). Dessa forma, observa-
se, ainda, o teor da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
Assim, no regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35,
parágrafo 1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a
frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou
superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
E pelas mesmas razões, inviável, ainda, a substituição da carcerária por
restritiva de direitos, ou a concessão de suris, ressaltando, ademais, que a conduta social
do recorrente evidencia que as medidas não são suficientes nem adequadas para a
recuperação e reprovação de sua conduta (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso,
redimensionando-se a pena à um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001092-61.2017.8.26.0537 -Voto no 3652
10
subsiste a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu
desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.